Tribunal: TJSP
Processo: 1003652-69.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Restrição creditícia. Autora que alega desconhecer o débito apontado na inicial. Utilização do cartão para compras e pagamento de diversas faturas mensais. Ausência de prova da quitação. Débito exigível. Indenização indevida. Cessão de crédito. Súmula no 359 do C. STJ. Impugnação após transcurso de 03 anos e

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Restrição creditícia. Autora que alega desconhecer o débito apontado na inicial. Utilização do cartão para compras e pagamento de diversas faturas mensais. Ausência de prova da quitação. Débito exigível. Indenização indevida. Cessão de crédito. Súmula no 359 do C. STJ. Impugnação após transcurso de 03 anos e 11 meses do apontamento desabonador. Ausente demonstração de abalo sofrido. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.